Tribunal: STF
Processo: STP 1094
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Ilha Solteira, com o intuito de sustar os efeitos de decisão monocrática proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2292387-45.2025.8.26.0000, determinou o fornecimento de tratamento domiciliar multiprofissional (home care), bem como dos medicamentos, suplementos e equipamentos indicados na inicial, enquanto necessário ao tratamento médico.



    Na origem, Rodrigo Melo Silva Lopes, assistido por Roberto Mariano Lopes, ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais e materiais, em face do Estado de São Paulo e do Município de Ilha Solteira pleiteando o fornecimento de atendimento domiciliar complementar com fisioterapia motora e respiratória, fonoaudiologia, terapia ocupacional, atendimento psicológico, atendimento nutricional, visita semanal de enfermeiro, cobertura domiciliar 24 horas por técnico ou auxiliar em enfermagem, visita médica mensal por clínico geral e/ou neurologista para ajustes terapêuticos e monitoramento clínico, bem como pelo fornecimento contínuo de insumos e medicamentos essenciais.



    O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de antecipação de tutela, por entender não estar configurado o perigo da demora, tendo em vista que o autor estaria assistido na iniciativa privada, com recursos próprios e de familiares. Em agravo, o Desembargador relator no Tribunal de Justiça de São Paulo deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal.



    O Município alega tratar-se de ente federativo de pequeno porte, com população de 25.549 habitantes e limitada capacidade econômica. Aduz que a imposição judicial de fornecimento de tratamento domiciliar (home care) acarretaria impacto significativo nas finanças municipais, comprometendo a prestação dos serviços públicos essenciais.



    Afirma que, para cumprir a decisão impugnada, seria necessário contratar novos profissionais ou realizar concurso público, uma vez que os servidores da saúde já se encontram integralmente alocados nas unidades municipais, sendo inviável o remanejamento sem prejuízo à assistência à população. Alegou, ainda, a necessidade de procedimento licitatório para aquisição de equipamentos e insumos de alta complexidade.



    Salienta que a Lei Orçamentária de 2025 prevê receita inferior à despesa do exercício, o que evidencia o desequilíbrio fiscal. Assevera que a decisão judicial é inconstitucional, por instituir obrigação de caráter continuado, sem limitação temporal e sem a devida estimativa de impacto orçamentário e financeiro, em afronta ao artigo 113 do ADCT, ao artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal e ao princípio da isonomia.



    Argumenta que não possui condições financeiras para custear tratamento domiciliar a todos os pacientes que dele necessitam, sob pena de grave crise fiscal.



    Alega que o autor não comprovou insuficiência de recursos para arcar com os custos do tratamento, que a decisão se baseou em laudo médico unilateral e que o prazo para cumprimento da tutela foi exíguo.



    Por fim, aponta violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, ao entender que a medida cautelar esgotou o objeto principal da ação, requerendo sua suspensão até o julgamento final do processo.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa (eDOC 20):



    “Suspensão de Tutela Provisória. Direito à Saúde. Cautelar parcialmente deferida por Tribunal de Justiça para obrigar Município a prestar atendimento domiciliar multiprofissional e fornecer medicamentos a paciente até o julgamento definitivo de agravo de instrumento. Efeito multiplicador. Parecer por que o pedido seja deferido.” 



    É o relatório. Decido.



    A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Essa compreensão harmoniza-se com o disposto no artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92, que estabelece:



    “Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”



    Na mesma direção, dispõe o art. 297, caput, do Regimento Interno deste Tribunal:



    “Art. 297, do RISTF. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. (grifei). 



    Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia.



    A doutrina também reforça esse entendimento, como assinala Leonardo Carneiro da Cunha:



    “(...) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.



    O pedido de suspensão destina-se a sobrestar a eficácia de decisões provisórias ou não definitivas. Não deve ser utilizado para suspender execuções definitivas.



    (...) Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso, ostentando, portanto, natureza de uma postulação coletiva.O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. (...) o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.



    Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examinase houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão, não adentra o âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal.



    O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um periculum in morainverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes e, ainda, um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 21.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 535-542, grifei). 



    Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente deste Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:



    “Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” 



    No presente caso, a discussão está relacionada à responsabilidade pelo fornecimento de procedimento terapêutico (tratamento de saúde na modalidade home care), em favor de pessoa com quadro clínico grave de tetraplegia espástica irreversível, afasia global e dependência funcional total. O tema relativo à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, foi tratado por esta Corte, em dois temas de Repercussão Geral sucessivos e complementares: o Tema 793 da sistemática da Repercussão Geral, tendo como paradigma o RE 855178-ED, de minha redatoria para o acórdão, e o Tema 1234, cujo paradigma é o RE 1366243, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal é competente para analisar o pedido, uma vez que será responsável por julgar eventual recurso extraordinário que questione a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que se busca suspender.



    Releva notar que, na hipótese dos autos, a ação foi inicialmente ajuizada perante a Justiça Estadual tanto em face do Município quanto em desfavor do Estado de São Paulo que foram condenados solidariamente ao fornecimento do tratamento.



    Na espécie, o pedido de suspensão se volta contra decisão provisória, proferida por desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que reconheceu ao autor o direito a tratamento domiciliar multiprofissional (home care) por entender preenchidos os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência. No entanto, o Município de Ilha Solteira/SP não demonstrou a existência de risco iminente de grave lesão à ordem jurídica, administrativa, à segurança, à economia ou à saúde públicas.



    Com efeito, ante a natureza excepcional do pedido de contracautela, é ônus inafastável do requerente comprovar, de forma inequívoca, a efetiva potencialidade lesiva da decisão que se pretende suspender — o que não se presume. Alegações genéricas e abstratas, desacompanhadas de provas concretas, são insuficientes para justificar a suspensão de decisão judicial que, supostamente, ameaça valores protegidos pela legislação de regência. Nesse sentido:



    "Suspensão de tutela provisória. Fornecimento de medicamento de alto custo. Medicamento Trikafta. Tratamento de Fibrose cística. Fármaco registrado na Anvisa. Responsabilidade solidária dos entes federados. RE 855.178-RG (Tema 793). Necessidade de demonstração inequívoca de lesão aos bens jurídicos protegidos pela legislação de regência. Inviabilidade de qualquer presunção nessa seara. Direito à saúde. Ausência de potencial lesivo. Suspensão denegada. 1. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação com objetivo de salvaguardar o interesse público primário, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 2. Consta dos documentos juntados que o medicamento foi registrado na Anvisa para o tratamento da enfermidade que acomete a interessada. 3. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 4. Suspensão denegada." (STP 921, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 19.12.2022)



    No caso dos autos, o Município não indicou o valor que seria despendido com o tratamento, tampouco comprovou insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas. Limitou-se a afirmar que a imposição de tratamento domiciliar (home care) causaria impacto substancial na economia pública municipal. Tal argumento, contudo, não se mostra suficiente para demonstrar o alegado impacto financeiro, nem o risco de grave lesão à economia pública ou de desorganização das finanças municipais a ponto de comprometer a execução de outras políticas públicas.



    A alegada lesão à ordem, à economia e à saúde públicas deve ser concreta, e não hipotética. Não há elementos que permitam aferir a real capacidade econômica do Município ou o custo efetivo do tratamento essencial à parte interessada. Além disso, conforme já mencionado, o Estado de São Paulo também figura no polo passivo da ação originária e foi condenado solidariamente com o Município ao fornecimento do tratamento.



    Portanto, nessa seara específica, ao examinar apenas os aspectos relacionados à presença dos requisitos autorizadores previstos nas normas de regência, impõe-se a rejeição da medida de contracautela, diante da ausência de demonstração de lesão à ordem e à economia públicas.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente